Tribunal: STM
Processo: 7000845-17.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DPU. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), a irresignação contra os juízos negativos de admissibilidade de Recursos Extraordinários admite a interposição de Agravo Interno, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, e de Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC.
No presente caso, a decisão deveria ser desafiada pela interposição das duas espécies de Agravo, ou seja, o Agravo Interno, para atacar a tese de violação ao princípio do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/1988), assim como Agravo em Recurso Extraordinário, para atacar a tese de ofensa ao princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/1988).
A interposição de apenas um dos recursos cabíveis enseja o conhecimento apenas da matéria relativa ao recurso interposto. No caso, não houve interposição do Agravo em Recurso Extraordinário.
Agravo Interno conhecido unicamente no tocante à alegada ofensa ao princípio do devido processo legal. Decisão unânime.
O Pretório Excelso sedimentou o entendimento da inexistência de repercussão geral quando a alegação de ofensa ao princípio do devido processo legal depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Tema 660. Precedente do STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela Defesa constituída, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na ausência de demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas nos autos não caracteriza usurpação da competência do STF, uma vez que apenas traz à tona o entendimento jurisprudencial da Corte Constitucional para o caso concreto apresentado no Apelo Extremo. Precedentes do STF.
Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/03/2024 A
14/03/2024
AGRAVO INTERNO Nº 7000845-17.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: ANDREY CANO FLORES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER
PARCIALMENTE O AGRAVO INTERNO, APENAS QUANTO AO DEBATE
ATINENTE AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (ART. 5º, INCISO
LIV, DA CF/1988) E, NO MÉRITO, REJEITAR O AGRAVO, MANTENDO
IRRETOCÁVEL A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Nº 7000435-56.2023.7.00.0000 QUE, COM BASE NO ART.
1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC E NO ART. 6º, INCISO IV, DO RISTM,
NEGOU SEGUIMENTO AO ALUDIDO APELO EXTREMO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS
UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000845-17.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: ANDREY CANO FLORES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DPU. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA
“A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA
660/STF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de
16 de março de 2015), a irresignação contra os juízos negativos de
admissibilidade de Recursos Extraordinários admite a interposição de Agravo
Interno, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil,
e de Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso
V, do CPC.
No presente caso, a decisão deveria ser desafiada pela interposição das duas
espécies de Agravo, ou seja, o Agravo Interno, para atacar a tese de violação ao
princípio do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/1988), assim
como Agravo em Recurso Extraordinário, para atacar a tese de ofensa ao
princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, da
CF/1988).
A interposição de apenas um dos recursos cabíveis enseja o conhecimento
apenas da matéria relativa ao recurso interposto. No caso, não houve
interposição do Agravo em Recurso Extraordinário.
Agravo Interno conhecido unicamente no tocante à alegada ofensa ao princípio
do devido processo legal. Decisão unânime.
O Pretório Excelso sedimentou o entendimento da inexistência de repercussão
geral quando a alegação de ofensa ao princípio do devido processo legal
depender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais. Tema 660. Precedente do STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela Defesa
constituída, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
7000845-17.2023.7.00.0000
40001359692 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na ausência
de demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas
nos autos não caracteriza usurpação da competência do STF, uma vez que
apenas traz à tona o entendimento jurisprudencial da Corte Constitucional para
o caso concreto apresentado no Apelo Extremo. Precedentes do STF.
Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer parcialmente o Agravo Interno, apenas quanto ao
debate atinente ao princípio do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/1988), e, no
mérito, em rejeitar o Agravo, mantendo irretocável a decisão proferida nos autos do Recurso
Extraordinário nº 7000435-56.2023.7.00.0000 que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea
"a", do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, negou seguimento ao aludido apelo extremo.
Brasília, 11 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela nobre Defensoria Pública da União
em assistência ao ex-Sd Ex ANDREY CANO FLORES, com fundamento no art. 1.021 do
Código de Processo Civil (CPC) e no art. 118 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM), contra a Decisão da Presidência desta Corte, prolatada em 1º de setembro
de 2023, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000435-56.2023.7.00.0000 (evento
8).
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que em 11 de março de 2022, nos autos da
Ação Penal Militar (APM) nº 7000306-59.2021.7.02.0002, o Conselho Permanente para o
Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, por unanimidade, condenou o Agravante pela prática do
crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar (CPM), aplicando-lhe a pena de 1 (um)
ano de reclusão, no regime inicial aberto, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo período
probatório mínimo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade (evento 67 da APM).
Em sessão de julgamento virtual realizada de 16 a 19 de maio de 2022, esta
Corte Castrense, ao apreciar a Apelação (AP) nº 7000215-92.2022.7.00.0000, por
unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por
obtenção de prova por meio ilícito; rejeitou, por maioria, a segunda preliminar arguida pela
PGJM, de ausência da materialidade delitiva ante a falta do termo de apreensão e a violação
da cadeia de custódia; e, no mérito, por unanimidade, conheceu do apelo defensivo e, por
maioria, negou-lhe provimento, mantendo, in totum, a sentença hostilizada por seus próprios
e jurídicos fundamentos (eventos 29 e 31 da AP).
7000845-17.2023.7.00.0000
40001359692 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Intimada do Decisum, em 9 de junho de 2022, a DPU opôs, em 29 de junho de
2022, o recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade (EMB), visando fazer prevalecer a
tese sustentada nos votos vencidos proferidos pelos eminentes Ministros Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, que votaram no sentido de conhecer e de prover o Apelo defensivo para,
reformando a sentença hostilizada, absolver o ex-Sd Ex ANDREY CANO FLORES, com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPM, ante a ausência do termo de apreensão e a
consequente quebra da cadeia de custódia (evento 1 dos EMB).
O Plenário do STM, em sessão de julgamento virtual ocorrida de 13 a 16 de
março de 2023, por unanimidade, conheceu dos referidos Embargos defensivos e, por
maioria, os rejeitou, mantendo íntegro o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos
fundamentos (evento 30 dos EMB).
O Acórdão foi publicado no dia 13 de abril de 2023, tendo a DPU tomado
ciência em 24 de maio de 2023 (evento 44 dos EMB), data em que interpôs Recurso
Extraordinário, autuado sob o nº 7000435-56.2023.7.00.0000.
Em 1º de setembro de 2023, por Decisão lavrada pela Presidência deste
Superior Tribunal Militar (evento 8 do RE), quanto à pretensa violação ao princípio
constitucional do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88), NEGOU
SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do
Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar. E, no que tange à alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência/in dubio pro
reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), NÃO ADMITIU o Apelo Extremo e não remeteu o feito
ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de
Processo Civil e no art. 6º, inciso IV, do RISTM.
Irresignada com o entendimento supracitado, em 17 de outubro de 2023, a
Defensoria Pública da União interpôs o presente Agravo Interno, com supedâneo no art.
1.021 do CPC e no art. 118 do Regimento Interno do STM, com o escopo de reconsiderar a
Decisão guerreada ou de sua remessa ao Plenário desta Corte, para apreciação, com a
consequente admissão do Recurso Extraordinário e ulterior encaminhamento dos autos ao
Pretório Excelso (evento 1).
Em suas razões recursais, a Defesa aduz, em síntese, que a Decisão agravada
usurpou a competência da Suprema Corte, uma vez que a análise do requisito de
admissibilidade recursal teria se imiscuído na própria questão de fundo relativa à suposta
violação aos princípios mencionados.
Em complemento, sustenta que o pleito reveste-se de repercussão geral, com
densidade constitucional, do que decotamos o seguinte trecho, in verbis:
"[...] tem-se que os efeitos da decisão combatida se mostram transcendentes aos interesses dos
envolvidos nesta ação penal militar, de modo a estar configurada a repercussão geral do
presente recurso, uma vez que a questão ora em análise apresenta densidade constitucional e
extrapola os interesses subjetivos das partes.
A discussão travada neste feito tem potencial para repetir-se em inúmeros processos, sendo
certo que em cada um deles estará em pauta a apontada violação às garantias constitucionais
e convencionais quanto à inobservância ou ofensa aos princípios constitucionais que tendem a
7000845-17.2023.7.00.0000
40001359692 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

degradar, potencialmente, o Estado Democrático de Direito, sendo este, portanto, questão de
suma importância para deliberação dessa
Suprema Corte".
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
contrarrazões da lavra do insigne Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI,
estabeleceu que:
"Diante do exposto, verifica-se que a decisão de inadmissão do apelo extremo não padece de
qualquer vício, estando amparada pela pacífica jurisprudência da Suprema Corte em casos
análogos ao dos presentes autos. Desse modo, pugna essa PGJM desprovimento do presente
Agravo, mantendo-se incólume a decisão vergastada".
Tendo em vista que não houve retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
Prefacialmente, verifica-se que a irresignação defensiva mostra-se cabível,
tempestiva e adequada, além de a inicial recursal ter sido proposta por parte legítima e
interessada na reforma do decisum vergastado. Assim, preenchidos os requisitos de
admissibilidade, o presente recurso de Agravo deve ser conhecido.
Merece registro que o Recurso Extraordinário (RE) nº
7000435-
56.2023.7.00.0000 teve a admissão negada pela Presidência desta Corte Castrense (evento 8
do RE), tanto à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC (princípio do devido
processo legal, art. 5º, inciso LIV, da CF/88) quanto pelo art. 1.030, inciso V, do CPC
(princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo, art. 5º, inciso LVII, da CF/88).
Todavia, a Defensoria Pública da União ajuizou apenas o presente recurso de Agravo Interno,
deixando de interpor o Agravo em Recurso Extraordinário (evento 1).
Em matéria de admissibilidade, uma particularidade merece breves
apontamentos, haja vista que, por ocasião do exame do presente Agravo Interno, será
debatida, exclusivamente, a matéria relativa ao princípio do devido processo legal. Passo a
explicar.
É de sabença geral que, após a entrada em vigor do atual Código de Processo
Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), existem somente 2 (dois) tipos de agravo, em
matéria penal, para os juízos negativos de admissibilidade de Recursos Extraordinário e
Especial, matéria que vem disciplinada nos arts. 1.030 e 1.042 do referido Codex.
Assim, consoante o § 2º do art. 1.030 do CPC, cabe Agravo Interno, com prazo
de 15 (quinze) dias, para o juízo de admissibilidade negativo do Recurso Extraordinário, com
fundamento no inciso I do art. 1.030 do mesmo CPC. Para essa hipótese, é o próprio Tribunal
de origem que analisará tal Agravo.
7000845-17.2023.7.00.0000
40001359692 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diversamente, pela redação do § 1º do art. 1.030 do CPC, cabe Agravo em
Recurso Extraordinário (“agravo ao tribunal superior”), também com prazo de 15 (quinze)
dias, contra o juízo negativo de admissibilidade abrangendo as demais hipóteses, isto é,
legitimidade, cabimento, tempestividade, interesse e regularidade formal. Nesse caso, é ao
Supremo Tribunal Federal que competirá a análise do referido agravo (§ 4º do art. 1.042 do
CPC).
Observe-se que, no caso apreciado, ao não admitir o Apelo Extremo, o julgado
cindiu-se em duas vertentes, fazendo-o tanto com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”,
como no art. 1.030, inciso V, ambos do CPC.
Forçoso concluir, portanto, que a decisão deveria ser desafiada pela interposição
das duas espécies de Agravo, melhor dizendo, caberia Agravo Interno, em relação à temática
versando sobre violação ao princípio do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da
CF/1988), assim como Agravo em Recurso Extraordinário, alusivo à parte da alegada ofensa
ao princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/1988). No
entanto, assim não foi feito.
Na esteira desse entendimento, embora a pretensão defensiva ao interpor o
presente Agravo Interno seja se contrapor, na integralidade, à decisão negativa de
admissibilidade proferida por esta Presidência, o aludido recurso não deve ser conhecido em
relação à pretensa ofensa ao princípio da constitucional da presunção de inocência/in dubio
pro reo (art. 5º, LVII, CF/1988), para o que seria cabível Agravo em Recurso Extraordinário,
nos termos do § 1º do art. 1.030 do CPC, recurso não manejado pela DPU.
Por conclusivo, o presente Agravo Interno será conhecido apenas em parte, em
relação à indigitada ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, uma vez que
se trata de recurso cabível para atacar decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário,
com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e, nos termos do § 2º do art. 1.030, ambos do
CPC.
No mérito, pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista e reformada
pelo Plenário deste STM, com vistas a dar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto.
Para tanto, sustenta, em suma, que a Decisão que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.
Em que pesem os argumentos expendidos pelo Agravante, ao meu ver, são
impassíveis de retoque os fundamentos do Decisum vergastado, motivo pelo qual mantenho-o
na sua totalidade.
Da Decisão recorrida, extraio o seguinte trecho:
“[...] o presente Recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, que possibilitaria o
encaminhamento do Apelo Extremo ao Supremo Tribunal Federal.
Em síntese, a Defensoria Pública da União alega que o Acórdão recorrido teria violado os
princípios constitucionais do devido processo legal, (art. 5º, inciso LIV, da CF/88) e da
presunção de inocência/in dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), pela ausência de
materialidade e de prova suficiente para a condenação do Recorrente.
7000845-17.2023.7.00.0000
40001359692 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do ARE nº 748.371-RG,
realizado sob a sistemática da repercussão geral, entendeu, no tocante aos princípios
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pela inexistência de repercussão
geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de
normas infraconstitucionais, como na espécie. Eis a tese fixada e a Ementa do referido
julgado (Tema 660/STF):
TESE
'A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009'.
EMENTA
'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do
devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão
geral.' (STF - Plenário. ARE nº 748.371 RG. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento:
6/6/2013.) (Grifos nossos.).
No caso, para alterar o entendimento desta Corte Castrense, no sentido de que a
materialidade e a autoria do crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar, restaram devidamente comprovadas nos autos, far-se-ia necessário que a
Suprema Corte analisasse a demanda à luz da legislação infraconstitucional, notadamente do
art. 290 do CPM e das Leis nº 11.343/2006 e nº 13.491/2017, o que se mostra incabível em
sede de Recurso Extraordinário.
Ou seja, a pretensão do Recorrente, formulada sob a alegação de ofensa ao princípio
constitucional do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88) dependeria, para seu
julgamento, da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais ao caso
concreto.
Assim, o presente Recurso Extraordinário, em relação a esse ponto, não merece seguimento,
eis que a pretensão esbarra no entendimento firmado pela Suprema Corte, ao apreciar o Tema
660/STF, sob a sistemática de repercussão geral.
No que tange à alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo (art.
5º, inciso LVII, da CF/88), a Defesa pretende o reexame de fatos e provas que ensejaram a
condenação na tentativa de demonstrar que não haveria, nos autos, provas suficientes para a
condenação do Réu pelo crime militar de Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância
de efeito similar.
Não obstante, a Suprema Corte já firmou o consenso de que a suposta ofensa ao princípio da
presunção de inocência, em tais casos, ocorre sob a ótica exclusivamente infraconstitucional,
que, por sua vez, constitui mera ofensa reflexa à Constituição Federal, resultando na
aplicação do Enunciado nº 279 de Súmula do Excelso Pretório ('Para simples reexame de
prova não cabe recurso extraordinário.').
[...]
Diante do exposto:
7000845-17.2023.7.00.0000
40001359692 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a. em relação à pretensa violação ao princípio constitucional do devido processo legal (art. 5º,
LIV, CF/1988), NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I,
alínea 'a', do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar;
b. no que tange à alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo (art.
5º, LVII, CF/1988), NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário e deixo de remeter o
feito ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de
Processo Civil e no art. 6º, inciso IV, do RISTM." (Grifos no original).
Ao longo da petição de Agravo, não se vislumbra qualquer esforço
argumentativo exitoso de demonstrar que a hipótese apresentada não se subsome,
perfeitamente, ao precedente citado, de modo a justificar a reforma da Decisão monocrática
proferida por esta Presidência.
No tocante às alegações de usurpação de competência, saliente-se que a
finalidade do instituto da repercussão geral é desafogar o Supremo Tribunal Federal do
excesso de processos que demandem solução idêntica a casos já julgados pela Corte guardiã
da Constituição. Por esse motivo, uma vez ratificada pelo Tribunal de origem competente a
Decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, por ausência de repercussão geral,
encerra-se o juízo de admissibilidade, não havendo previsão de outros meios recursais. Nesse
sentido, colaciono os julgados, in verbis:
“Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário
com fundamento no Tema nº 646 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da
competência do STF. Inexistência de teratologia na aplicação do tema. Agravo regimental ao
qual se nega provimento. 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do
Tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a
recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão
geral. 2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão Geral pela
autoridade reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021,
§ 4º, do CPC).". (Rcl nº 49.980 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado
em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-2022 PUBLIC 05-08-
2022.) (Grifos nossos.)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO
CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS
CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes
de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.". (Rcl nº 39.942 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em
20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 05-11-2020 PUBLIC 06-11-
2020.) (Grifos nossos.)
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou
reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos.
Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo
regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em
cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em
questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de
retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não
está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos
autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que
houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos
múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com
7000845-17.2023.7.00.0000
40001359692 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de
instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”.
(AI nº 760.358 QO, Relator Ministro GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado
em 19/11/2009.) (Grifos nossos.)
Na esteira desse entendimento, diversamente do que fora alegado pela Defesa, a
Decisão de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário não usurpou a competência do
Supremo Tribunal Federal, mas apenas trouxe à tona o entendimento jurisprudencial daquela
Corte para o caso concreto delineado no Apelo Extremo. Assim, não há como ser acolhida a
referida tese.
Portanto, não carece dos reparos reclamados a Decisão agravada ao negar
seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida àquela descrita na jurisprudência e no entendimento sumulado pela Egrégia Corte.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Agravo Interno,
apenas quanto ao debate atinente ao princípio do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da
CF/1988) e, no mérito, de rejeitar o Agravo, mantendo irretocável a Decisão proferida nos
autos do Recurso Extraordinário nº 7000435-56.2023.7.00.0000 que, com base no art. 1.030,
inciso I, alínea “a”, do CPC e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, negou seguimento ao aludido
Apelo Extremo.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359692v13 e do código CRC fe83fe53.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 18/4/2024, às 18:25:0
7000845-17.2023.7.00.0000
40001359692 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR